Tribunal: TJES
Processo: 5017075-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque; Nota Promissória; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017075-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILVO JOSE KOSSMANN
RECORRIDO: ANDRESSA DE SOUZA BRITTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017075-28.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ILVO JOSÉ KOSSMANN

RECORRIDA: ANDRESSA DE SOUZA BRITTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ILVO JOSÉ KOSSMANN em face de sentença (ID n. 6692710) que julgou a extinta execução por considerar que houve o pagamento integral da obrigação.

O recorrente, pugnou pela reforma da sentença sustentando que, o crédito exequendo, quando da ordem de bloqueio, perfazia o total de R$ 5.358,82 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), tendo sido bloqueado nas contas da executada/recorrida somente o valor de R$ 688,59 (seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), de modo que aduz ter havido equívoco do juízo ao extinguir a execução sob fundamento de pagamento integral do débito.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão no id. 6692717.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ids. 6692468 e 6878524).

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Consta no id. 6692697,
ordem de bloqueio de valores no total de R$ 5.358,82
(cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), todavia,
nos ids. 6692699 e 6692700 consta que os valores, de fato, bloqueados nas contas da executada/recorrida perfazem o total de R$ 688,59
(seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), de modo que o crédito exequendo não foi integralmente satisfeito.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)